Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-07.2017.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. PESSOA TOTAL E IRREVERSIVELMENTE INCAPAZ. TERAPLEGIA PROVENIENTE DE LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INCAPACIDADE ABSOLUTA. INTERDIÇÃO. GENITOR. PRESTAÇÃO ALIMENTAR. FOMENTO. EMPRESÁRIO. RAMO ATACADISTA. DEFINIÇÃO. PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO OU REVISÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DIMINUIÇÃO DAS NECESSIDADES DO FILHO INCAPAZ. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA E PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSUFICIÊNCIA PARA FOMENTO DAS DESPESAS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. GÊNESE PRESERVADA. DEVER DE SOLIDARIEDADE RECÍPROCA QUE ENLAÇA OS PARENTES. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO. VARIÁVEIS ORIGINALMENTE ESTABELECIDAS PRESERVADAS. PRETENSÕES DE ELISÃO, REDUÇÃO OU AUMENTO REJEITADAS (CC, ARTS. 1.634, 1.694 e 1.699; CPC, ART. 373, I). RECONVENÇÃO. CABIMENTO. AÇÃO SUJEITADA AO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PEDIDO RECONVENCIONAL REJEITADO. FATOS E DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. CONHECIMENTO SUPERVENIENTE AO JULGADO. JUSTIFICATIVA. DEMONSTRAÇÃO. CONHECIMENTO (CPC, ART. 435). TUTELA PROVISÓRIA DESCONFORME COM O DECIDIDO. INADEQUAÇÃO DA POSTULAÇÃO. APELOS. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto submetidas as ações que versam sobre prestação alimentar a procedimento especial, submetidas ao procedimento comum ordinário, viável o aviamento de reconvenção por parte da parte acionada, à medida em que, a par de não subsistir prejuízo instrumental ou processual à parte autora, pois preservados seus direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, se prestigia os princípios informadores do processo e sua gênese, que é a resolução dos conflitos intersubjetivos de interesses dentro dum prazo razoável (CF, art. 5°, LIV e LV, e CPC, art. 343).
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência antecipatória em desconformidade com o nele estabelecido.
3. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos novos ou supervenientes, mas desconhecidos da parte, ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, alegado fato novo, devidamente justificado por ter emergido após o advento do julgado, e produzido documento correlacionado com o ventilado após a prolação da sentença, seja conhecido e valorado, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram (CPC, art. 493, paragrafo único).
4. A obrigação alimentar que afeta o pai após advento da maioridade civil do filho tem gênese no dever de assistência recíproca que enlaça reciprocamente os parentes (CC, art. 1.694), demandando sua germinação a comprovação de que o descendente necessita da concorrência do ascendente para o fomento de suas necessidades materiais, o que emerge latente quando o filho, conquanto alcançando a maioridade, é vitimado por acidente que o deixa em estado de tetraplegia em razão da gravidade das lesões que experimentara, passando a necessitar do concurso de terceiros e assistência médica, terapêutica e medicamentosa constante para se manter.
5. Fixados os alimentos dos quais necessita o filho maior, mas total e irreversivelmente incapaz, a elisão ou mitigação da obrigação dependem da comprovação de fatos aptos a ensejarem alteração na situação pessoal e financeira do alimentante ou do alimentado, ensejando desequilíbrio na equação que originariamente norteara sua mensuração, determinando que seja revista de forma a serem conformados com as necessidades de um e com as possibilidades do outro, derivando dessas premissas que, não divisada alteração das premissas fáticas que nortearam a fixação da verba alimentícia, deve ser preservada (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699).
6. Conquanto apreendido que o alimentando, absolutamente incapaz por padecer de tetraplegia, percebe benefício de prestação continuada fomentado pela seguridade social e está, atualmente, internado em instituição filantrópica, os fatos não legitimam que o genitor, empresário bem sucedido, seja alforriado da obrigação de concorrer para a mantença do descendente incapaz de acordo com sua capacidade financeira, inclusive porque, a despeito do apoio que é dispensado ao filho pela rede de proteção institucional, o que aufere poderá ser revertido, se o caso, à própria instituição que atualmente o assiste, não podendo abdicar do concurso paterno para guarnecimento de suas necessidades materiais defronte, inclusive, as necessidades especiais que demanda diariamente.
7. Apelos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Desprovidos os recursos. Unânime.